Tribunal: STF
Processo: ARE 1572381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 215) opostos em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nestes termos (eDOC 214):



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE UBAITABA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AO ART. 73 DA LEI DAS ELEIÇÕES. LEGALIDADE DO DECRETO REVOGADOR. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. SÚMULAS 346 E 473 DO STF E ART. 53 DA LEI 9.784/99. ESTABILIDADE ECONÔMICA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO PROVIDO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Nos presentes embargos, a parte ora Embargante, sustenta a existência de omissão na decisão embargada, acerca do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e a respeito da questão relativa à Súmula 473 do STF.



    Ao final, requer (eDOC 215, p. 14):



    “(...) sejam sanadas as incorreções retro expendidas mantendo restabelecendo a sentença que concedeu a segurança, ante ausência de processo administrativo, ausência de motivação e flagrante violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, tornando nulo e sem efeito o Decreto Municipal nº 12/2017, que determinou a revogação do Decreto Municipal nº 439/2016, por conseguinte, restabelecendo as vantagens inerentes ao cargo e demais adicionais anteriormente recebidos pelos Embargantes, como medida reflexiva da mais inteira e proverbial justiça!



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão, em parte, à parte Embargante, sobre a omissão da decisão ora embargada, quanto à questão referente à Súmula 473 do STF, suscitada no recurso extraordinário.



    No caso concreto, depreende-se das razões do apelo extremo, que a parte Recorrente, assim se manifestou quanto à Súmula 473 do STF (eDOC 141, p. 21):



    “DA VIOLAÇÃO A SÚMULA 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF REPERCUSSÃO GERAL



    Desta a outra parte, de acordo com a Sumula 346 editada pelo Supremo Tribunal Federal, “é permitido ao Estado revogar seus atos que repute ilegalmente praticados, porém , se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo,” verbis :



    (...)



    CONCLUSÃO 



    EX POSITIS, considerando que a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, não encontra ressonância jurídica , ferindo de morte A SUMULA 473 editada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, COM REPERCUSSÃO GERAL DO RE 594.296/MG, cuja decisão determina que, havendo restrição imposta a esfera jurídica de Servidor Público , é imprescindível a observância de instauração de Processo Administrativo com observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, requerem o conhecimento e corolário o provimento do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO , para reformar a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, e por conseguinte manter a Sentença originária que julgou procedente o pleito dos recorrentes REVOGANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 012/2017 , RESTABELECENDO OS EFEITOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 439/2016, QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO FUNCIONAL AOS RECORRENTES”.



    Registro que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na instância de origem, está assim fundamentada (eDOC 157, pp. 1-4):



    “Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 59543752), interposto por ADILA SANTANA PEREIRA SANTOS E OUTROS, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em desfavor do acórdão (ID 37861415) que, proferido pela Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso manejado pelo recorrido para denegar a segurança pleiteada pelos ora recorrentes nos termos da ementa abaixo transcrita (ID 34876855)



    (...)



    Embargos de Declaração conhecidos e inacolhidos nos termos da ementa abaixo transcrita (ID 59843051):



    (...)



    Para ancorar o seu Recurso Extraordinário com suporte na alínea a, do permissivo constitucional, aduz o recorrente, em síntese, contrariedade ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e à Súmula n° 473, do Supremo Tribunal Federal.



    Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 62941026). 



    É o relatório. 



    O apelo nobre em análise não merece prosperar.



    1. Da contrariedade à Súmula 473 do STF: Inviável a admissão do recurso extraordinário com referência à violação ao enunciado da Súmula nº 473, do STF, uma vez que se trata de instrumento de uniformização de jurisprudência, não enquadrado como dispositivo constitucional para fins de cabimento do presente recurso. Incide no caso, o óbice da Súmula 284 do STF, conforme se observa da jurisprudência abaixo colacionada:



    (...)



    2. Da contrariedade ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal: 



    Quanto a suposta violação ao art. 5º, LV, da Carta Política, no julgamento do ARE n° 748371 RG / MT (Tema 660), eleito como paradigma pelo STF, nos termos do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, entendeu a Corte Constitucional pela ausência de repercussão geral na discussão sobre a suposta violação aos Princípios Constitucionais do Contraditório, Ampla Defesa, Devido Processo Legal e Limites da Coisa Julgada, nos termos a seguir: 



    (...)



    Assim, em atenção ao entendimento firmado pela Corte Suprema, no sentido de que inexiste repercussão geral da matéria tratada, imperiosa a aplicação do quanto disposto no art. 1030, inciso I, alínea 'a', do CPC/15.



    Ante o exposto, considerando a natureza mista desta decisão, nego seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil (Tema 660), e inadmito-o quanto a matéria remanescente, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Ritos.”



    Verifico, no ponto, que o recurso extraordinário não foi admitido na instância a quo, no que se refere à Súmula 473 do STF, com fundamento na Súmula 284 do STF, nestes termos (eDOC 157, p. 2-4):



    “1. Da contrariedade à Súmula 473 do STF: Inviável a admissão do recurso extraordinário com referência à violação ao enunciado da Súmula nº 473, do STF, uma vez que se trata de instrumento de uniformização de jurisprudência, não enquadrado como dispositivo constitucional para fins de cabimento do presente recurso. Incide no caso, o óbice da Súmula 284 do STF, conforme se observa da jurisprudência abaixo colacionada:”.



    Entretanto, nas razões do agravo, a parte Recorrente não atacou tal fundamento. 



    Assim, faz-se necessário acrescentar ao fundamento da decisão ora recorrida, que incide, no caso, o óbice da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ENDEREÇADO AO STF. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão pelo juízo de origem. Precedentes. 2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.488.892-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.06.2024). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AGRAVO. CPC, ART. 1.042. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso extraordinário com agravo. 



    2. A parte agravante sustenta a impertinência da Súmula 287/STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível recurso extraordinário com agravo quando ausente impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso excepcional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário (Súmula 287/STF)   5. Na espécie, o agravante não atacou, no recurso extraordinário com agravo, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso excepcional, por não haver irresignação quanto à apontada pertinência da Súmula 282/STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.567.502-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.11.2025). 



    Quanto à suposta afronta ao art. 5º, LIV e LV da CF, a decisão embargada, no ponto, apontou, expressamente, o não cabimento de agravo dirigido a este STF, nestes termos (eDOC 244, pp. 2-4):



     “Decido. 



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    (...)



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).”



    Dessa forma, não há omissão no que se refere ao art. 5º, LIV e LV, da CF, pois, no caso, não há como enfrentar o mérito da controvérsia, pois não é cabível o recurso de agravo. 



    Quanto às questões remanescentes, a decisão ora recorrida, foi bem clara ao aplicar os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    Neste aspecto, ressalto que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 



    “Direito Processual Civil e do Trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios. Mero inconformismo. Caráter protelatório. Multa. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame 



    1. Acórdão embargado que manteve a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a ausência de prequestionamento da matéria objeto do recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar a ocorrência dos vícios dos art. 1.022 do CPC. 



    III. Razões de decidir 



    3. Mediante o presente recurso, a parte embargante restringe-se a repisar o seu inconformismo com as decisões que lhe foram contrárias aos interesses, fundado na alegação de que entende ser descabida a exceção de pré-executividade atravessada pelo Município. 



    4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 



    5. Ao replicar os fundamentos dos recursos anteriores, constata-se o caráter infringente e protelatório da pretensão recursal, que despreza as decisões já proferidas nestes autos. 



    6. Ausentes no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados, impõe-se a rejeição do recurso. 



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos rejeitados, com imposição de multa.” (ARE 1.559.332-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.11.2025). 



    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos e acrescentar ao fundamento da decisão embargada, o óbice da Súmula 287 do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente